Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-85.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA DE SALDO DEVEDOR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para condenar a ré a restituir à autora o valor de R$12.383,04, já considerada a dobra legal, mais os acréscimos legais.
2. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira alega que estava autorizada a debitar o saldo devedor do cartão de crédito na conta corrente da correntista. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, quando não, para a devolução das parcelas na forma simples.
3. Deixo de analisar os documentos que instruíram o recurso (ID 62560627/62560630), assim o fazendo em obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade. Com efeito, em fase recursal é incabível a análise de contrato de abertura de conta corrente firmado em 2017, porquanto não se trata de documento novo.
4. A relação é de consumo e a responsabilidade civil assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto. Com efeito, a ré/recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando a autora/recorrida comprovar o dano e o nexo causal (art. 14, do CDC).
5. Nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Não o fazendo, opera-se a preclusão do direito.
6. Embora a ré tenha comparecido à sessão de conciliação, não apresentou contestação e não instruiu o processo, deixando de demonstrar que a autora foi avisada sobre as condições do contrato, inclusive quanto à cláusula de retenção automática de saldo em conta corrente para pagamento de débito de cartão de crédito ( art. 373, II, do CPC). Assim, configura-se que a autora tem direito à devolução dos valores indevidamente retidos, ante a ausência de prova em sentido contrário.
7. Outrossim, a retenção automática de ativos financeiros da conta salário da autora ensejou perda patrimonial significativa, evidenciando que o pagamento foi indevido e o engano injustificável, legitimando a incidência da dobra legal, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme reconhecido na sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.